Tribunal: TJES
Processo: 5009745-17.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009745-17.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: J C RODRIGUES NETO E FILHOS LTDA

AGRAVADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO – MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL – PODER DE POLÍCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO – POSSIBILIDADE MEDIANTE CAUÇÃO IDÔNEA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
.
O posto de combustível agravante colacionou indícios de que não se enquadra na categoria de grande empresa, o que afeta o cálculo da multa aplicada, tendo em vista que o porte da empresa determina um dos multiplicadores utilizados para atribuição da sanção. Ademais, verifica-se a presença do
periculum in mora
diante da constatação de que o posto de combustível recorrente não obterá êxito em expedir Certidão Negativa de Débitos Estadual.

2
.
Contudo, o agravante se olvidou de ofertar caução idônea, requisito necessário para a obtenção da tutela provisória de urgência pretendida, sendo assente a jurisprudência do c. STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça nesse sentido.

3
.

Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Recurso de agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, por maioria de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
J C RODRIGUES NETO E FILHOS LTDA
contra a r. decisão proferida no evento 28600502 do processo de origem pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha – Comarca da Capital, que, nos autos da “
ação

anulatória com pedido de tutela de urgência
” ajuizada pelo agravante em face do
PROCON –
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
,

indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, e de
agravo interno

interposto
p
or
pelo agravante
em face da decisão que consta no evento 6052798, integrada pela decisão do evento 6708766, em que foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 5825977, o agravante sustenta, em síntese, que: I) “
O auto de infração não teve a sua penalidade mensurada de forma correta, já que não considerou o fator multiplicador 0,5 (meio), já que se trata de empresa de pequeno porte
” (fl. 09); II) “
o valor autuado está equivocado, conforme restou demonstrado no tópico anterior, e deveria ser, no máximo de R$ 4.067,28 (quatro mil e sessenta e sete reais e vinte e oito centavos)
” (fl. 12); III) “
Com isso já que fica clarividente a mensuração equivocada do auto de infração para quantificação da multa, já que considerou a empresa como se fosse GRANDE PORTE, enquanto deveria ser classificada como de PEQUENO PORTE, conforme documentos que seguiram anexados a exordial, demonstrando-se assim o fumus boni iuris, além da verossimilhança das alegações
” (fl. 12); IV) “
O periculum in mora é latente na medida em que, com o crédito da autuação constituído em desfavor da empresa requerente, não poderá emitir sua CND Estadual
” (fl. 13); V) “
De outro plano, não há perigo de dano inverso, pois, à evidência, prejuízo algum para a requerida será gerado pelo não pagamento dos valores cobrados, tendo em vista que os créditos oriundos da autuação em tela sequer podem ser vindicados
” (fl. 13).

No evento 6052798, consta a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

No evento 6708766, consta a decisão integradora, que negou provimento aos embargos de declaração opostos em face da decisão liminar.

No evento 7131568, o agravante

interpôs
agravo interno
, em que afirma, em suma, que: I) “
a jurisprudência pátria, para débitos de natureza não-tributária, permite que seja concedida a tutela de urgência quando atendido os requisitos do Art. 300 do CPC, não havendo NECESSIDADE ter uma caução idônea
” (fl. 02); II) “
havendo os requisitos autorizadores do Art. 300 do CPC, não há necessidade alguma de condicionar a caução para a concessão da tutela antecipada, seja ela recursal ou não
” (fl. 04).

Na instância originária, o agravante ajuizou ação anulatória em que pleiteou tutela provisória de urgência com o fito de suspender a exigibilidade do Auto de Infração nº 1537-D e da Certidão de Dívida Ativa, caso já tenha sido inscrita, bem como de expedir Certidão Negativa de Débitos Estadual.

O douto magistrado de origem indeferiu o pleito por considerar que, a princípio, a punição se deu de forma regular.

De início, observo que o posto de combustível agravante colacionou indícios de que não se enquadra na categoria de grande empresa, o que afeta o cálculo da multa aplicada, tendo em vista que o porte da empresa determina um dos multiplicadores utilizados para atribuição da sanção.

Nota-se que a grande empresa é considerada, pelo Procon Estadual, como aquela que possui receita operacional bruta maior que R$ 300.000.000,01 (trezentos milhões de reais e um centavo), com fundamento no art. 3º, parágrafo único da Lei nº 11.638/2007.

Contudo, as demonstrações de resultado do exercício financeiro e os relatórios de impressão de pastas e fichas, colacionados pelo recorrente nos eventos 5826242, 5826244 e 5826245, denotam que, no ano de 2022, a receita bruta atingida, considerando a soma dos 04 (quatro) trimestres, foi de R$ 33.719.811,95 (trinta e três milhões, setecentos e dezenove mil, oitocentos e onze reais e noventa e cinco centavos).

Sendo assim, o enquadramento correto do agravante é na categoria média empresa, cuja receita operacional bruta é maior que R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), com fundamento no art. 3º, II da Lei Complementar 123/2006, alterado pela Lei Complementar 155/ 2016, e menor que R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais e um centavo) (fl. 79 do evento 5826245), o que faz com que o multiplicador caia de 15 para 1 (caráter coletivo – média empresa), indicando a presença do
fumus boni iuris
, já que, aparentemente, o valor da sanção pecuniária (30.240,00 VRTEs) foi aplicado em descompasso com a real situação fática da empresa.

Saliento que a indicação no comprovante de inscrição e de situação cadastral, extraído do site da Receita Federal, de porte “demais”, apenas afasta o enquadramento da empresa em ME (microempresa) ou EPP (empresa de pequeno porte), de modo que não necessariamente exprime que a empresa é de grande porte.

Ademais, verifica-se a presença do
periculum in mora
diante da constatação de que o posto de combustível recorrente não obterá êxito em expedir Certidão Negativa de Débitos Estadual.

Contudo, o agravante se olvidou de ofertar caução idônea, requisito necessário para a obtenção da tutela provisória de urgência pretendida, sendo assente a jurisprudência do c. STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA. SEGURO GARANTIA. CAUÇÃO IDÔNEA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. A Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.123.669/RS (Tema 237 do STJ), oriundo de ação cautelar, firmou o entendimento de que "
o contribuinte pode, após o vencimento da obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter a certidão positiva com efeito de negativa
". 2. Essa tutela de urgência tem amparo atualmente no art. 303 do CPC/2015, porquanto postulada em caráter antecedente à execução fiscal, sendo seu escopo antecipar o exercício do direito assegurado ao devedor de oferecer bens e direitos à penhora e, por conseguinte, de obter os efeitos jurídicos resultantes da garantia do juízo, cuja fruição não depende da discussão meritória sobre a certeza e a liquidez do crédito, de modo que não é possível exigir do devedor que indique eventual ajuizamento de ação anulatória como condição à adequação dessa medida de ordem exclusivamente instrumental. 3. O seguro garantia e a fiança bancária, desde que suficientes para saldar o valor da dívida, constituem instrumentos idôneos de caução para fins de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, vale dizer, da prática de qualquer ato executivo, pois garantem segurança e liquidez ao crédito do exequente, sem comprometer o capital do executado, produzindo os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, nos termos do disposto nos art. 835, §2º, e 848, parágrafo único, do CPC/2015, e o inciso II do art. 9º da Lei n. 6.830/1980, alterado pela Lei n. 13.043/2014. 4.
A ordem de preferência estabelecida no art. 835, I, do CPC/2015 e no art. 11, I, da Lei n. 6.830/1980 não exclui o direito do devedor de garantir o juízo de forma antecipada, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, para o fim de suspender a cobrança da multa administrativa, a inscrição do seu nome no CADIN ou obter certidão positiva com efeito de negativa, não se aplicando a Súmula 112 do STJ aos créditos não tributários.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.006.993/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. OBRIGATORIEDADE DE PROPOSITURA DA DEMANDA NO LOCAL DA SEDE DA EMPRESA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REJEIÇÃO DA ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO A QUO. IMPOSIÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NÃO APRESENTAÇÃO DE FIANÇA OU DE SEGURO GARANTIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO EM APREÇO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. “O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 46, § 5º, assegura à Fazenda Pública a faculdade de propor a execução fiscal "no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no lugar onde for encontrado", não havendo preferência de competência territorial entre eles” (STJ - REsp n. 1.893.489/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 23/9/2021). II. In casu, infere-se, distintamente do que defendido pela Recorrente, que não há nenhuma norma que torna impositiva a tramitação da Ação de Execução Fiscal de origem no domicílio da sede da Recorrente, situada no Rio de Janeiro/RJ, motivo pelo qual não se faz possível acolher a arguição de Incompetência Territorial do Juízo a quo (Cachoeiro de Itapemirim). III. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a despeito de admitir que não se faz possível exigir, por ausência de previsão legal, a realização de depósito integral em dinheiro para fins de suspensão de exigibilidade de crédito não tributário, tem assentado que a questão deve ser solucionada por meio de técnicas de integração normativa de correção do sistema previstas no artigo 4º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, de modo que a apresentação de fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, surge como medida vocacionada a propiciar a suspensão de exigibilidade do crédito em comento. Precedentes. IV.
Na hipótese dos autos, conquanto a Ação Execução Fiscal de origem tenha por objeto crédito de natureza não tributária, eis que originário da imposição de multa administrativa à Recorrente, nota-se que em nenhum momento houve a apresentação de fiança bancária ou de seguro garantia judicial na Ação Anulatória nº 0003014-38.2015.8.08.0011 anteriormente proposta pela Recorrente, sendo indevida a pretendida suspensão da exigibilidade do crédito em comento.
V. Na espécie, revela-se impositivo assentar que, ao contrário do que pretendido pela Recorrente, não se faz possível determinar a pretendida suspensão de exigibilidade apenas com amparo na mera propositura da referida Ação Anulatória pela Recorrente, em cujo âmbito, inclusive, a medida liminar foi indeferida não só pelo Juízo a quo, como também por esta Egrégia Segunda Câmara Cível por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0014385-96.2015.8.08.0011, sob a Relatoria do Eminente Desembargador Substituto DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO. VI. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Data: 24/Nov/2022; Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas; Número: 5004606-21.2022.8.08.0000; Desa. Rela.: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Assunto: Recuperação Judicial)

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL – COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – CONDIÇÃO - SEGURO-GARANTIA OU FIANÇA BANCÁRIA. 1. -
A multa aplicada pelo PROCON não tem natureza tributária, sendo inaplicável, portanto, o preceito do art. 151, II, do CTN, de modo que a suspensão de sua exibilidade independe do depósito em dinheiro do valor devido. Todavia, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário está condicionada à oferta de seguro-garantia ou fiança bancária.
2. - Recurso provido parcialmente para condicionar a suspensão da exigibilidade da multa administrativa ao oferecimento de seguro-garantia ou fiança bancária, em valor não inferior ao do débito, acrescido de 30% (trinta por cento) (CTN, art. 151, inciso II c/c o art. 835, § 2º, do CPC, e o art. 9º, § 3º da Lei 6.830/1980). (TJES; Data: 19/May/2022; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Número: 5003061-47.2021.8.08.0000; Des. Rel.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Assunto: Ambiental)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA OU POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. NECESSIDADE DE PRÉVIA OFERTA DE DEPÓSITO INTEGRAL OU SEGURO-GARANTIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Para suspender a exigibilidade de crédito não tributário, bem como emissão de certidão negativa com efeito de positiva, é imprescindível ao devedor a prévia oferta de seguro-garantia. Precedentes do STJ e do TJES.
2. Caso dos autos em que não houve a realização pela agravante de depósito prévio do montante integral, em dinheiro, bem como apresentação do seguro-garantia ou de outra garantia idônea para fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário ou para autorizar a expedição das certidões requeridas, motivo pelo qual de ser mantido o indeferimento da tutela provisória. (TJES; AI 5003097-26.2020.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Relª. Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS; Data: 28/Apr/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento, e, no mérito,

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

Apreciado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o presente recurso de agravo interno, uma vez a decisão recorrida é substituída pelo acórdão. Assim,
JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo interno
, nos termos do artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil/2015.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)